Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CARTA ROGATÓRIA. INVIABILIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. DIVERSIDADE DE MECANISMOS. MENOR ONEROSIDADE.
1. Cabe ao credor cooperar para a efetividade do processo, consoante prevê o art. 6o do CPC, realizando as pesquisas que se encontram ao seu alcance para localização de bens de devedor, nos termos do que dispõe o art. 798, inciso II, alínea c, do Código de Ritos.
2. Apesar de não ser exigível o esgotamento das diligências para requisição de carta rogatória, é necessário que o credor tenha empreendido esforços em busca da satisfação da dívida por mecanismos menos onerosos e prolongados que estão à sua disposição.
3. Recurso não provido.